Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MOTOCICLISTA OPERACIONAL DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. LAUDO TÉCNICO. CONTROLE DE LEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que concedeu mandado de segurança para declarar a nulidade de notificação administrativa que suspendeu o pagamento do adicional de periculosidade a servidores motociclistas do DETRAN/DF, determinou a manutenção do pagamento do benefício, desde que respaldado por laudos técnicos, e condenou o recorrente ao pagamento dos valores suprimidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade da Portaria MTE no 1.565/2014 afasta o direito ao adicional de periculosidade aos servidores motociclistas; e (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento dos valores suprimidos configura sentença genérica e inexequível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adicional de periculosidade possui previsão constitucional (CF, art. 7o, XXIII) e infraconstitucional (CLT, art. 193, §4o), sendo devido aos trabalhadores que utilizam motocicleta em suas atividades.
4. A legislação distrital (LC/DF no 840/2011, arts. 79 a 83) e decretos regulamentares locais estabelecem que a caracterização da periculosidade deve ocorrer por meio de laudos técnicos das condições ambientais de trabalho (LTCAT).
5. A Portaria MTE no 1.565/2014, anulada judicialmente, não é indispensável para a concessão do adicional, pois não criava o direito, apenas o detalhava.
6. Os servidores motociclistas já recebiam o adicional com base em LTCATs válidos.
7. A sentença delimitou os beneficiários e condicionou o pagamento à existência de laudos técnicos, remetendo a apuração dos valores à fase de liquidação, conforme o art. 509, §2o, do CPC, o que não caracteriza condenação genérica.
8. O controle judicial do ato administrativo é legítimo, limitando-se à verificação da legalidade, sem violar o princípio da separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O adicional de periculosidade é devido aos servidores motociclistas operacionais de trânsito, desde que respaldado por laudos técnicos. 2. A suspensão do pagamento do adicional sem nova avaliação técnica viola o direito líquido e certo dos servidores. 3. A condenação ao pagamento dos valores suprimidos, condicionada à liquidação por cálculos aritméticos, não configura sentença genérica.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, XXIII; CLT, art. 193, §4o; LC/DF no 840/2011, arts. 79 a 83; Decretos distritais no 32.547/2010 e 34.023/2012e CPC, art. 509, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TST, RR no 00001436620205070034, Rel. Min. Aloysio Correa Da Veiga, 8a Turma, j. 03.08.2022, publ. 17.08.2022. TJDFT, Acórdão no 2026980, 0704080-42.2020.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025, publ. 12.08.2025; e Acórdão no 1971056, 0708334-19.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.02.2025, publ. 09.03.2025.